Tribunal: TJMT
Processo: 1040421-58.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040421-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BASTOS - CPF: 299.706.281-00 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), FUTURO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº 1040421-58.2025.8.11.0001

ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BASTOS

AGRAVADO: FUTURO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO/OPERAÇÃO FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA, MÁ-FÉ E PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Marco Antonio Bastos contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto por Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., reformando integralmente a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O agravante sustenta que houve preclusão consumativa quanto à juntada de documentos pela instituição financeira em grau recursal e que a admissão das provas violaria o devido processo legal, a boa-fé processual, a paridade de armas e o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada e a valoração, em grau recursal, de documentos apresentados pela instituição financeira para comprovar a relação jurídica e a legitimidade dos descontos; e (ii) estabelecer se os documentos juntados são suficientes para afastar a ilicitude dos descontos, o dever de restituição, a indenização por danos morais e a multa decorrente de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada posterior de documentos, inclusive em fase recursal, quando destinados à prova de fatos relevantes ao julgamento da causa, desde que observados o contraditório, a boa-fé processual e a inexistência de prejuízo à parte adversa.

4.

Os documentos apresentados pela instituição financeira não introduzem causa de pedir ou fundamento defensivo novo, pois se destinam à comprovação de tese já controvertida nos autos, relativa à existência da contratação e à legitimidade dos descontos.

5.

A parte agravante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados e efetivamente apresentou insurgência contra sua admissão e valoração, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A preclusão consumativa não impede, no caso concreto, a juntada documental em fase recursal, pois não há demonstração de má-fé, houve respeito ao contraditório e os elementos probatórios contribuem para a elucidação dos fatos e para o adequado julgamento do mérito.

7.

A impugnação genérica quanto à unilateralidade dos documentos, desacompanhada de indicação concreta de falsidade, fraude, vício de consentimento, inconsistência objetiva, divergência de dados pessoais, incompatibilidade de conta bancária, adulteração de áudio, inconsistência temporal ou ausência de correspondência entre o valor contratado e o valor disponibilizado, não afasta a eficácia probatória do acervo apresentado.

8.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente quando a parte é intimada, manifesta-se sobre a prova e pode impugná-la.

9.

O procedimento dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e busca da solução de mérito, não comporta a rejeição automática de documentos relevantes quando observado o contraditório.

10.

A comprovação da regularidade da contratação afasta a ilicitude dos descontos, o dever de restituição, a indenização por danos morais e a multa decorrente de tutela provisória posteriormente esvaziada pela improcedência dos pedidos iniciais.

11.

A Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso atribui ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, ônus cumprido pela instituição financeira mediante conjunto documental suficiente à comprovação da origem do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A juntada de documentos em fase recursal é admissível quando os documentos se destinam à prova de fatos relevantes já controvertidos, inexistem má-fé e prejuízo processual e é assegurado o contraditório. 2. A impugnação genérica de documentos eletrônicos ou contratuais não afasta sua eficácia probatória quando desacompanhada de demonstração específica de falsidade, fraude, vício de consentimento ou inconsistência objetiva. 3. A comprovação da regularidade da contratação e da origem do débito afasta a ilicitude dos descontos, a restituição de valores, a indenização por danos morais e a multa decorrente de tutela provisória posteriormente superada pela improcedência dos pedidos.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 435; CPC, arts. 373, II, 397 e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Turma Recursal Cível, N.U 1013185-65.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 31.03.2025, publicado no DJE 03.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Marco Antonio Bastos
contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto por
Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.
, reformando integralmente a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reconsiderada, pois teria havido preclusão consumativa quanto à juntada dos documentos, os quais deveriam ter sido apresentados com a contestação. Afirma, ainda, que a admissão das provas em grau recursal violaria o devido processo legal, a boa-fé processual, a paridade de armas e o contraditório.

Contraminuta apresentada, na qual a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O agravo interno é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de admissão e valoração dos documentos juntados pela instituição financeira em grau recursal, bem como à suficiência desses elementos para comprovar a existência da relação jurídica discutida.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é lícito às partes juntar documentos posteriormente, inclusive em fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos relevantes ao julgamento da causa, cabendo ao julgador avaliar sua pertinência, observados o contraditório, a boa-fé processual e a inexistência de prejuízo à parte adversa.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados pela instituição financeira não introduziram causa de pedir ou fundamento defensivo novo, mas se destinaram à comprovação da tese já controvertida nos autos: a existência da contratação e a legitimidade dos descontos.

Além disso, a parte agravante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, tendo efetivamente apresentado insurgência contra sua admissão e valoração. Assim, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A alegação de preclusão consumativa, embora articulada de forma técnica pelo agravante, não se sustenta no caso concreto. A jurisprudência tem admitido a juntada de documentos em fase recursal quando ausente má-fé, respeitado o contraditório e quando os elementos probatórios contribuem para a elucidação dos fatos e para o julgamento adequado do mérito.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS EM FOLHA. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante, declarando a inexistência dos débitos e determinando o cancelamento dos descontos em folha, com ressarcimento em dobro dos valores pagos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O reclamante recorre pleiteando a majoração do quantum indenizatório, enquanto a instituição financeira requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado pelo reclamante; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio da juntada, em fase recursal, de documentos contendo registro fotográfico, data, hora, localização, IP de acesso e demais dados, demonstrando que os descontos decorrem de refinanciamento regularmente pactuado.

5.
O Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, o que se verifica no caso concreto.

6. Demonstrada a regularidade do contrato e inexistindo falha na prestação do serviço, não há fundamento para a anulação do negócio jurídico, a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do reclamante desprovido e recurso da instituição financeira provido, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos novos em fase recursal é admissível quando respeitado o contraditório e ausente a má-fé, especialmente quando visa à elucidação dos fatos e ao alcance da verdade real
. 2. A existência de contrato regularmente formalizado afasta a tese de fraude e a alegação de falha na prestação do serviço, tornando indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 397 e 435, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 28.06.2012; TJMT, AP.76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017; TJMT, 10148488520208110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021. (N.U 1013185-65.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025) grifei

Cabia à parte autora, ao impugnar esses elementos, apontar de forma concreta inconsistências aptas a infirmar a validade do conjunto probatório, tais como divergência de dados pessoais, incompatibilidade de conta bancária, falsidade do registro eletrônico, adulteração do áudio, inconsistência temporal ou ausência de correspondência entre o valor contratado e o valor disponibilizado.

A insurgência genérica quanto à unilateralidade dos documentos, desacompanhada de demonstração específica de falsidade, fraude, vício de consentimento ou inconsistência objetiva, não é suficiente para afastar a eficácia probatória do acervo apresentado.

A propósito, a própria decisão agravada observou que a impugnação capaz de comprometer a validade de documentos eletrônicos deve ser específica, com indicação dos elementos de segurança que se pretende infirmar. Não basta a negativa abstrata da contratação quando há documentos que vinculam a operação ao consumidor e demonstram disponibilização de crédito.

Também não procede a alegação de que a juntada documental teria causado prejuízo processual. O agravante foi intimado, apresentou manifestação e pôde impugnar a prova. Ausente demonstração concreta de prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.

No sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e busca da solução de mérito, a rejeição automática de documentos relevantes, quando observado o contraditório, implicaria formalismo incompatível com a finalidade do procedimento.

Ademais, reconhecida a regularidade da contratação, não subsistem os fundamentos da sentença reformada. A demonstração da relação jurídica afasta a ilicitude dos descontos, o dever de restituição, a indenização por danos morais e a multa decorrente de tutela provisória posteriormente esvaziada pela improcedência dos pedidos iniciais.

A Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso dispõe que “
a demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor
”. No caso, esse ônus foi cumprido pela instituição financeira, mediante apresentação de conjunto documental suficiente à comprovação da origem do débito.

Desse modo, não havendo fundamento novo ou relevante capaz de infirmar as razões da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026